Tribunal: TJBA
Processo: 8107982-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107982-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DARCY PENHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA, NEI CALDERON

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado. O Juízo de origem reduziu a taxa de juros remuneratórios à média de mercado (BACEN), determinou a restituição simples e fixou honorários em percentual sobre o valor da condenação. O Banco réu impugna a gratuidade de justiça concedida à autora e a revisão dos juros. A autora recorre pleiteando a repetição em dobro do indébito, a vedação da compensação de valores e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há elementos para revogar a assistência judiciária gratuita concedida à autora; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (iii) definir se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores; e (v) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais (percentual sobre o proveito econômico ou apreciação equitativa).

III. Razões de decidir

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3º). Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

4. A taxa de juros contratada (2,39% a.m. e 32,84% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para o período (2,06% a.m. e 27,79% a.a.). Não havendo justificativa baseada no risco da operação, configura-se a abusividade e a desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, §1º; Súmula 13/TJBA).

5. Segundo o STJ, a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé subjetiva), sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A compensação automática deve ser afastada para preservar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e garantir a efetividade imediata da restituição ao consumidor.

7. Considerando que o valor da condenação resulta em proveito econômico irrisório, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), a fim de remunerar dignamente o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. desprovido. Recurso de Antonia Darcy Penha Silva provido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem comprovação de risco acrescido, configura abusividade passível de revisão. 2. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. 3. Nas causas em que o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8107982-16.2023.8.05.0001, sendo Recorrentes e Recorridos ANTONIA DARCY PENHA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
AMBAS APELAÇÕES,
DANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora e
NEGANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça